Tribunal: STF
Processo: AI 764975
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS (ART. 100, § 1º, CF). SÚMULA VINCULANTE N. 17. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 


1. Os embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011) 




2. Os juros moratórios não são devidos dentro do prazo estabelecido no art. 100, § 1º, da CF. Precedente do Plenário quando do julgamento do RE nº 591.085-QO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20/02/09, e posterior edição da Súmula Vinculante nº 17, in verbis: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 




3. In casu, não há que se aduzir à violação à coisa julgada, porquanto há incidência de juros moratórios sempre que houver demora injustificada para quitação do montante devido. A demora no pagamento do precatório decorre da própria Constituição, que determina a inclusão de previsão orçamentária para quitação do débito até o final do exercício financeiro posterior, incidindo apenas a atualização monetária, em regra. Precedentes: RE 597.833-AgR, primeira turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 10/06/09, RE 544.070, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje de 28/10/10; AI 665.701, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 08/08/10; AI 816.099, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 15/10/10; RE 602.444-AgR, primeira turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 11/12/09. 




4. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental a que se nega provimento.